Tribunal: TJPA
Processo: 0015857-19.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRÁFICO DE DROGAS ? ABSOLVIÇÃO ? ENTRADA NA RESIDENCIA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL ? PROVA ILICITA ? IMPROCEDENCIA. 1 . No tocante à ilegalidade, é pacifico o entendimento de que o crime de tráfico de drogas se trata de crime de natureza permanente logo presente a situação de flagrância, sendo possível a realização da prisão e consequente produção de prova. Precedentes.REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS ? PARCIAL PROVIMENTO. 2. o magistrado sopesou como circunstancias desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos, circunstancias e consequências do crime, aplicando pena base em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.Atinente aos fatos, analisando as circunstancias judiciais previstas no art. 59 do CPB, os motivos e as circunstancias devem ser consideradas favoráveis, pois inerente ao tipo e, consequentemente, reduzida a pena base para 7 (sete) anos de reclusão, considerando a quantidade e natureza da droga (20 gramas de cocaína, atestada em Laudo Toxicológico Definitivo, fls. 26). Ausentes atenuantes e agravantes e causa de aumento de pena.Consoante certidão de fls. 47 a acusada não preenche o requisito de ?bons antecedentes?, motivo pelo qual inviável a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º da Lei de drogas. Assim a pena base torna-se definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto (art. 33, § 2º, ?b? do CPB).RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: GLEICIANE SAMPAIO SANTA BRIGIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0015857-19.2014.8.14.0006
EMENTA:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - ENTRADA NA RESIDENCIA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL - PROVA ILICITA - IMPROCEDENCIA. 1 . No tocante à ilegalidade, é pacifico o entendimento de que o crime de tráfico de drogas se trata de crime de natureza permanente logo presente a situação de flagrância, sendo possível a realização da prisão e consequente produção de prova. Precedentes.

REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS - PARCIAL PROVIMENTO. 2. o magistrado sopesou como circunstancias desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos, circunstancias e consequências do crime, aplicando pena base em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Atinente aos fatos, analisando as circunstancias judiciais previstas no art. 59 do CPB, os motivos e as circunstancias devem ser consideradas favoráveis, pois inerente ao tipo e, consequentemente, reduzida a pena base para 7 (sete) anos de reclusão, considerando a quantidade e natureza da droga (20 gramas de cocaína, atestada em Laudo Toxicológico Definitivo, fls. 26). Ausentes atenuantes e agravantes e causa de aumento de pena.

Consoante certidão de fls. 47 a acusada não preenche o requisito de ¿bons antecedentes¿, motivo pelo qual inviável a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º da Lei de drogas.

Assim a
pena base torna-se definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto (art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB)
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: GLEICIANE SAMPAIO SANTA BRIGIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0015857-19.2014.8.14.0006
R E L A T Ó R I O

GLEICIANE SAMPAIO SANTA BRIGIDA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 07.11.2014 a acusada foi presa em flagrante em sua residência na posse de barrilha e cocaína, sendo esta embrulhada para a venda.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia, condenando Gleiciane Sampaio Santa Brígida

a pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformada, a apelante recorreu da decisão condenatória pugnando por sua absolvição uma vez que policiais entraram em sua residência sem autorização legal, portanto, prova ilícita. Alternativamente pugna pela reforma da pena base e aplicação do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena base e aplicar ou não, o benefício previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela absolvição da apelante considerando que a entrada de policiais em sua residência se deu sem autorização legal. No tocante à ilegalidade, é pacífico o entendimento de que o crime de tráfico de drogas se trata de crime de natureza permanente logo presente a situação de flagrância, sendo possível a realização da prisão e consequente produção de prova.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. APREENSÃO DE 50 CARTUCHOS CALIBRE 45 DE USO RESTRITO. TIPICIDADE CONFIRMADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. PAGA OU RECOMPENSA. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA.CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
II - Alegação de nulidade da prisão em flagrante. O estado flagrancial do delito de tráfico, consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado.
III -
O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência
" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).
(...)
(HC 506.963/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

Assim não há que se falar em absolvição.

Por outro lado, com relação a reforma da pena, verifica-se que o magistrado sopesou como circunstancias desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos, circunstancias e consequências do crime, aplicando pena base em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Atinente aos fatos, analisando as circunstancias judiciais previstas no art. 59 do CPB, os motivos e as circunstancias devem ser consideradas favoráveis, pois inerente ao tipo e, consequentemente, reduzida
a pena base para 7 (sete) anos de reclusão
, considerando a quantidade e natureza da droga (20 gramas de cocaína, atestada em Laudo Toxicológico Definitivo, fls. 26).

Ausentes atenuantes e agravantes e causa de aumento de pena.

Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa
.

In casu
, consoante certidão de fls. 47 a acusada não preenche o requisito de ¿bons antecedentes¿, motivo pelo qual inviável a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º da Lei de drogas.

Assim a pena base
torna-se definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida no regime semiaberto (art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena base nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA